Tribunal: STF
Processo: RE 71031
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-11
Data de publicação: 1972-05-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
II. RAZOES ESPECIAIS QUE JUSTIFICAM SUA FIXAÇÃO NA VIA
EXTRAORDINÁRIA, SEM CONFLITO COM A SÚMULA NS. 356 E 389.
III. A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N.
4.686/65. APLICAÇÃO DA LEI N. 5.670/71. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
IV. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. SUA PROVA PODE SER FEITA ATRAVÉS DE
COPIA AUTENTICA DE JULGADO, AINDA QUE SUAS CONCLUSÕES, POR MOTIVO
JUSTIFICADO, NÃO TENHAM SIDO PUBLICADAS NO DIARIO DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE PREJUIZO A EMBARGADA, DADO QUE FOI A COPIA DO DECISORIO
ANEXADA A PETIÇÃO DOS PROPRIOS EMBARGOS.
V. EMBARGOS, PARCIALMENTE, CONHECIDOS E RECEBIDOS.